Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-35.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016371-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA - CNPJ: 04.892.118/0001-22 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE DA SILVA - CPF: 453.554.281-34 (APELADO), WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.338.823/0001-57 (APELANTE), ELZA MEGUMI IIDA - CPF: 042.290.448-10 (ADVOGADO), FERNANDO LUIZ TEGGE SARTORI - CPF: 358.081.168-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1016371-35.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:

Wow Nutrition Indústria e Comércio S.A. – em recuperação judicial

Apelados:
Distribuidora de Produtos Alimentícios Santo André Ltda. e outro

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO – IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE DÉBITOS – PRAZO PARA DISTRATO CUMPRIDO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art.
373
, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Constatada a ausência de débitos e o cumprimento contratual da parte, correta se mostra a
rescisão do contrato firmado entre os litigantes e o retorno ao status quo ante, com a baixa do gravame de garantia hipotecária no imóvel dado em garantia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1016371-35.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:

Wow Nutrition Indústria e Comércio S.A. – em recuperação judicial

Apelados:
Distribuidora de Produtos Alimentícios Santo André Ltda. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Wow Nutrition Indústria e Comércio S.A. – em recuperação judicial,
em face da
r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral que lhe move a
Distribuidora de Produtos Alimentícios Santo André Ltda. e outro
, julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando que a empresa ré promova a baixa da hipoteca de garantia registrada na matrícula do imóvel de propriedade da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de incompetência territorial, por não ter sido respeitada a cláusula de eleição de foro estabelecida no pacto firmado entre as partes. No mérito, sustenta que os apelados estão inadimplentes com os pagamentos pelos produtos fornecidos, pois, se utilizavam da empresa André e Silva Comércio de Alimentos Ltda. – Gamaster, que faz parte do mesmo grupo econômico, para realizar suas compras. Segue alegando, que não foi devidamente notificada da rescisão contratual e muito menos da proposta de compra do imóvel. Firme no seu propósito, alega que a contratação foi legítima, sem qualquer abuso ou imposição, de modo que o contrato deve ser devidamente cumprido, sob pena de ofensa ao
pacta sunt servanda
. Alega ainda a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, mormente pela inexistência de nexo de causalidade, bem como pela ausência de prova do suposto dano sofrido. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado pelo dano moral. Pleiteia a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 142488753), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1016371-35.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:

Wow Nutrition Indústria e Comércio S.A. – em recuperação judicial

Apelados:
Distribuidora de Produtos Alimentícios Santo André Ltda. e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Distribuidora de Produtos Alimentícios Santo André Ltda. e outro ajuizaram ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em desfavor de
Wow Nutrition Indústria e Comércio S.A. – em recuperação judicial, aduzindo que atua no ramo de distribuição de produtos alimentícios no Estado de Mato Grosso, tendo firmado contrato de fornecimento do produto conhecido como “sucos sufresh”, pelo período de 10 (dez) anos, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), onde cedeu em garantia hipotecária, na data de 10.07.2017, um imóvel de sua propriedade matriculado sob n. 68.548 no CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, contudo, sua última compra foi realizada em 31.05.2019, pois, os pedidos deixaram de ser atendidos, o que não se justifica em razão de todos os títulos estarem quitados.

Segue aduzindo, que após mais de 10 (dez) meses sem ser atendida pela empresa ré, surgiu uma oportunidade de venda do imóvel dado em garantia no pacto entabulado entre as partes, cuja proposta era válida por 30 (trinta) dias e condicionada a retirada do gravame do bem, de modo que notificou a mesma no prazo estipulado em contrato para que procedesse a baixa na hipoteca, porém, passados mais de 120 (cento e vinte) dias, não obteve resposta, causando-lhe prejuízo de ordem material com a perda da venda e também de ordem moral com a permanência da restrição no bem alhures, o que motivou o manejo da demanda.

Após a o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando que a empresa ré promova a baixa da hipoteca de garantia registrada na matrícula do imóvel de propriedade da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 142488745).

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de incompetência territorial, por não ter sido respeitada a cláusula de eleição de foro estabelecida no pacto firmado entre as partes.

Sem razão. A preliminar invocada não merece sequer ser conhecida, por estar coberta pelo manto da preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.121.779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, observo que a aludida preliminar foi rejeitada pela condutora do feito (id. 142488743), cuja decisão não adveio qualquer recurso, conforme certidão de id. 142488744, sendo de clareza solar a ocorrência de preclusão.

Logo,
não conheço da preliminar vindicada
.

No mérito, sustenta que os apelados estão inadimplentes com os pagamentos pelos produtos fornecidos, pois, se utilizavam da empresa André e Silva Comércio de Alimentos Ltda. – Gamaster, que faz parte do mesmo grupo econômico, para realizar suas compras.

Segue alegando, que não foi devidamente notificada da rescisão contratual e muito menos da proposta de compra do imóvel.

Firme no seu propósito, alega que a contratação foi legítima, sem qualquer abuso ou imposição, de modo que o contrato deve ser devidamente cumprido, sob pena de ofensa ao
pacta sunt servanda
.

Alega ainda a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, mormente pela inexistência de nexo de causalidade, bem como pela ausência de prova do suposto dano sofrido. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral. Pleiteia a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações da apelante de que existem débitos em nome da empresa André e Silva Comércio de Alimentos Ltda. – Gamaster, que faz parte do mesmo grupo econômico da apelada, de que não foi notificada da rescisão contratual e nem da posposta de compra do imóvel, além que a rescisão do pacto firmado de forma justa e legítima configura ofensa ao
pacta sunt servanda
, o certo é que não apresentaram uma prova sequer do quanto afirmado, restando em mera argumentação.

Digo isso, primeiro porque a recorrente apresentou os documentos de id. 142488725 a 142488727, porém, nenhum deles demonstra cabalmente a existência de grupo econômico envolvendo a apelada Distribuidora de Produtos Alimentícios Santo André Ltda. e a empresa Andre e Silva Comercio de Alimentos Ltda. – Gamaster e muito menos a existência de qualquer débito em nome da aludida litigante.

Segundo, em razão da parte autora, ora recorrida, ter comprovado nos autos a notificação realizada de forma extrajudicial junto a empresa ré, ora recorrente (id. 142488704, id. 142488705 e id. 142488706), no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, além da proposta de venda recebida pelo imóvel objeto da demanda (id. 142488703), que possuía como condição a baixa da hipoteca em 30 (trinta) dias.

Terceiro, ante o fato de que, apesar do contrato ter sido pactuado de forma justa e legítima, este também previa a possibilidade de rescisão, desde que fosse comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e que não houvesse descumprimento de outras cláusulas contratuais, de modo que inexistindo qualquer débito e sendo a intenção do distrato comunicada no lapso temporal devido, não há que se falar em qualquer ilegalidade na sua resolução e muito menos em ofensa ao
pacta sunt servanda
.

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Desse modo, o pleito de rescisão do contrato encontra esteio na constatação de que a apelante não estava atendendo aos pedidos da apelada, bem como pelo fato de inexistência de débitos e cumprimento do prazo mínimo estabelecido em contrato,
conforme bem fundamentado pela condutora do feito,
verbis
:

“
Ocorre que, nem a alegação de grupo empresarial, tampouco a existência de débitos, restou comprovada nos autos, de modo que a ré, embora tenha sido devidamente intimada por duas vezes a complementar seu conjunto probatório, permaneceu inerte (Id. 67292395 e 76390313)
.

É inconteste a existência de vínculo contratual entre as partes, por meio do contrato de fornecimento, materializado em uma ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO, COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E FIANÇA SOLIDÁRIA E PRINCIPAL (Id. 38159415).

Lado outro, conforme admitido pela própria ré, a empresa demandante não possui débitos com a empresa demandada, de modo que não se justifica a manutenção do gravame de hipoteca no imóvel do segundo requerente.

Destarte, sendo flagrante o cumprimento das obrigações, por parte dos autores, decorrente do negócio jurídico em questão; uma vez que inexiste qualquer débito referente ao contrato de fornecimento pactuado entre as partes; devido é, por parte do credor, a baixa do gravame de garantia hipotecária sobre o imóvel do segundo requerente
.
” (id. 142488745 – negritei e grifei)

Nesse passo, tendo a recorrida comprovado o cumprimento de suas obrigações contratuais, correta se mostra a rescisão do contrato firmado entre as partes e o retorno ao
status quo ante
, inclusive no tocante a baixa do gravame de garantia hipotecária.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE ESTAVA CONDICIONADO
– ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de perdas e danos.

Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos (STJ, REsp 1.280.825/RJ).”
(TJMT, RAC n. 0001969-96.2012.8.11.0018, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.05.2021 – negritei)

“
DIREITO PROCESSUAL DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDA. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PLEITO DE RETENÇÃO DAS ARRAS NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

3.
Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.

4. Havendo inadimplência de uma das partes, impõe-se a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno ao status quo ante
. (...)”
(TJDF, RAC n. 0732872-28.2018.8.07.0001, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 05.05.2021 – negritei)

Assim, diante de tudo o que foi alegado pelos autores, ora apelados, certo é que competia a empresa ré, ora apelante, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o
disposto no inc. II, do art. 373, do CPC,
ônus do qual não se libertou.

Com isso,
a r. sentença merece ser mantida no tocante a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, com a determinação de que a empresa ré promova a baixa da hipoteca de garantia registrada na matrícula do imóvel de propriedade da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Avançando na elucidação da celeuma, passo a análise da condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a pessoa jurídica pode experimentar ataque à honra objetiva, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora Distribuidora de Produtos Alimentícios Santo André Ltda., ora apelada, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Digo isso, porque apesar de não ter havido a baixa na garantia hipotecária do imóvel em questão, não há prova robusta de quaisquer prejuízos e muito menos, da insatisfação dos referidos clientes em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de comprar no estabelecimento comercial e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Além disso, no tocante ao autor Marcio Andre da Silva, este é o representante legal da empresa, estando nos autos por ser o proprietário do imóvel dado em garantia, todavia, todo o negócio jurídico se deu entre as empresas litigantes, não havendo nada que justifique qualquer abalo a sua honra subjetiva, mormente pelo fato de que, a princípio, a hipoteca se deu de forma legítima, passando a ser injusta a partir do reconhecimento da rescisão contratual pela r. sentença.

Ora, os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].”
(STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio.

Assim, se inexiste nos autos evidência de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO – DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANO EXTRAPATRIMONIAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO.

No caso, o consumidor autorizou de forma expressa que o veículo fosse faturado em seu CPF, bem como teve plena ciência de que a desistência implicaria em cobrança de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o montante total do veículo, de modo que a rescisão injustificada por vontade do mesmo implica no referido pagamento, mormente em razão da ausência de prova, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, de que o fornecedor deu causa ao rompimento do contrato.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título
.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.
”
(RAC n. 0022323-39.2013.811.0041, minha relatoria, j. 20.03.2019 – negritei)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento aos autores, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença merece reforma neste particular para afastar a condenação ao pagamento de dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para afastar a condenação ao pagamento de dano moral imposta à empresa ré, devendo, por essa razão, a verba honorária sucumbencial ser fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022